Tribunal: TJMT
Processo: 1071698-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071698-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCI CACIANO PONTES - CPF: 940.396.661-00 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) vinculado a débitos de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda revisional de juros bancários quando a aferição da abusividade da taxa e o recálculo do saldo devedor dependem de prova pericial contábil complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3o da Lei no 9.099/1995 limita a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade. Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, a complexidade da causa é definida pelo objeto da prova necessária à instrução, e não pela natureza do direito material discutido.

4. No caso, a verificação da abusividade da taxa de juros aplicada (11,19% a.m.) em comparação à média de mercado e ao perfil de risco da operação, bem como a apuração de eventual valor a restituir, exige a realização de perícia técnica contábil.

5. A necessidade de produção de prova pericial complexa é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, impondo-se o reconhecimento da incompetência do juízo e a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A necessidade de perícia contábil complexa para a comprovação de abusividade de encargos bancários e o recálculo do débito afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 3o e 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.10.2010; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma, j. 22.11.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071698-92.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DELCI CACIANO PONTES

Recorrido
s
: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
VOLTZ CAPITAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELCI CACIANO PONTES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e VOLTZ CAPITAL S.A. Noticiou que: a) por possuir faturas de energia em atraso, foi orientado pela Energisa a celebrar um contrato de financiamento (CCB) com a QI/
Voltz
no valor de R$ 4.966,25, a ser pago em 10 parcelas de R$ 947,08; b) as condições contratuais eram abusivas, com juros remuneratórios de 11,19% ao mês (257,09% a.a.) e CET de 291,55% a.a.; c) mesmo após quitar oito parcelas atrasadas em julho de 2025, foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.607,33 em encargos moratórios na fatura de julho/2025 e mais R$ 552,58 em encargos na fatura de agosto/2025, configurando cobrança em duplicidade; d) em decorrência da dívida controversa, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência, onde mora com a família, indevidamente suspenso. Requereu: a) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, com a revisão do débito; b) a declaração de inexistência dos débitos de R$ 3.607,33 e R$ 552,58; c) a restituição em dobro da quantia de R$ 3.438,40; d) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o contrato de financiamento (CCB) foi validamente celebrado, com manifestação de vontade consciente d
a parte

reclamante
; b) a taxa de juros de 11,19% ao mês não é, por si só, abusiva, e
a parte reclamante
não demonstrou divergência flagrante com a taxa média de mercado; c) as cobranças nas faturas de julho e agosto de 2025 não configuram duplicidade, mas sim encargos moratórios acumulados pelo longo período de inadimplência d
a parte reclamante
, conforme previsto no contrato; d) a suspensão do fornecimento de energia foi um exercício regular de direito, pois a fatura de julho de 2025 não foi paga no vencimento e o reaviso de corte foi devidamente emitido; e) inexiste dano moral a ser indenizado, pois a situação foi causada por culpa exclusiva da vítima, que era contumaz no atraso dos pagamentos. Ao final proferiu
sentença
de improcedência de todos os pedidos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão inalterada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por não ter sanado a omissão apontada nos embargos, qual seja, a ausência de análise da taxa de juros anual efetiva (257,2%) em comparação com os parâmetros jurisprudenciais; b) a taxa de juros é manifestamente abusiva e desproporcional, o que torna o contrato nulo; c) as cobranças de encargos nas faturas de julho e agosto de 2025 configuram cobrança em duplicidade e enriquecimento ilícito; d) o corte de energia foi ilegal, pois a dívida que o originou é controversa e decorrente de débitos pretéritos, além de ter sido coagido a firmar novo acordo para ter o serviço restabelecido; e) a conduta das recorridas ultrapassou o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes todos os pedidos da inicial, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a revisão do contrato, a declaração de inexistência dos débitos e a restituição em dobro dos valores pagos a maior; b) condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois analisou corretamente as provas e aplicou o direito de forma adequada; b) a contratação foi lícita e transparente, com a anuência do recorrente sobre todas as condições, incluindo os juros, que não são abusivos e estão de acordo com o risco da operação; c) os valores cobrados nas faturas são decorrentes dos encargos de mora pela inadimplência do próprio recorrente, não havendo duplicidade; d) o corte de energia foi um exercício regular de direito, amparado pela legislação, diante do débito em aberto; e) não há ato ilícito praticado pelas recorridas, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Nos casos em que é necessária a produção de prova pericial contábil para apurar, por exemplo, se a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de mútuo é abusiva quando comparada com a taxa praticada pelo mercado financeiro para fins de revisão contratual, bem como para verificar se eventualmente o valor que já foi pago é suficiente para a quitação do débito, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme consta na sentença recorrida: “No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante. Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda.” 6. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023).”

No caso concreto, a parte recorrente pleiteia a revisão da Cédula de Crédito Bancário no 0086283119/DCP, sob o argumento de que a taxa de juros remuneratórios aplicada (11,19% ao mês) é abusiva e discrepa da média de mercado. As partes recorridas, por sua vez, sustentam a legalidade das taxas em razão do perfil de risco e da natureza da operação (financiamento para quitação de débito de energia).

Para dirimir tal controvérsia, não basta a utilização de ferramentas simplificadas como a "Calculadora do Cidadão". É imprescindível a realização de perícia técnica contábil para comparar a taxa efetivamente aplicada com a média de mercado do BACEN para operações da mesma espécie e período, considerando as particularidades do crédito, bem como para recalcular o saldo devedor e apurar eventual indébito.

A produção desta prova técnica é complexa e incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, ante a complexidade da causa.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa (necessidade de perícia contábil) e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte rec
lamante
.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026